Tribunal: TJBA
Processo: 8165240-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165240-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEYDE SOUZA FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MOISES SANTANA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E IRREGULARIDADE NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL E POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em julgamento antecipado da lide, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais fundada em alegada falha na gestão de conta individual vinculada ao Fundo PIS/PASEP, consistente em não aplicação dos índices legais de correção monetária e juros e em suposta ocorrência de saques indevidos no saldo do participante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação que versa sobre a correta aplicação de índices de atualização monetária e juros em conta vinculada ao PASEP, o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, diante da ausência de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência.

4. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, conforme entendimento do STJ (Tema 1.150), que reconhece a legitimidade das instituições financeiras para responder por falhas na gestão das contas do PASEP.

5. Rejeita-se a alegação de incompetência da Justiça Estadual, pois a controvérsia versa sobre falha na prestação de serviço bancário, não sendo necessária a inclusão da União no polo passivo.

6. A análise da prescrição demanda dilação probatória, especialmente prova pericial, para identificação de eventuais saques e definição do termo inicial do prazo prescricional, afastando a aplicação imediata do Tema 1.300/STJ.

7
. A matéria relativa à correta gestão de contas individuais do Fundo PIS/PASEP envolve alta complexidade técnico-contábil, abrangendo a verificação de índices de correção monetária ao longo de décadas, conversões de moeda decorrentes de planos econômicos e rendimentos anuais creditados conforme a legislação de regência.

8
. A ausência de instrução probatória adequada compromete a formação do convencimento judicial e caracteriza cerceamento de defesa, impondo anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9
.
Impugnação à gratuidade judiciária e preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual rejeitadas.

Apelo provido para anular a sentença, com retorno dos autos à Origem para reabertura da instrução e realização de perícia contábil.

Tese de julgamento:
“
1
.

A apuração de irregularidades em contas vinculadas ao PASEP exige prova pericial contábil, diante da complexidade técnica da matéria.” “
2
. O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial indispensável, configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 156 e 370.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/BA, Apelação nº 8000440-10.2020.8.05.0173, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, p. 20/10/2021;

TJ/BA, Apelação nº 8180061-90.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, p. 23/04/2025;

TJ/BA, Apelação nº 8000886-73.2024.8.05.0043, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, DJEN 02/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8165240-47.2024.8.05.0001
, oriundo do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, sendo parte apelante
NEYDE SOUZA FERNANDES DOS SANTOS
e parte apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora